Tribunal: TJMT
Processo: 1112295-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1112295-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO CRISTOVAO DE DEUS - CPF: 317.819.001-59 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou prova documental produzida em ação de produção antecipada de provas, julgou encerrado o procedimento e deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Fato relevante. A parte autora ajuizou a ação para obter documentos relativos a contrato de empréstimo cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento. A instituição financeira apresentou os documentos no curso do processo.

A decisão recorrida. O juízo de origem reconheceu a ausência de resistência à exibição dos documentos. A sentença afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu as custas à parte autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos documentos pela instituição financeira no curso da ação de produção antecipada de provas caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas possui finalidade instrumental. O procedimento busca obter ou preservar prova, sem julgamento do mérito da relação jurídica subjacente.

A apresentação dos documentos pela instituição financeira no curso do processo afasta a litigiosidade sobre a exibição documental. Não há sucumbência quando inexiste resistência judicial à produção da prova.

A alegação de ausência de atendimento administrativo não basta, por si só, para impor honorários sucumbenciais quando a parte requerida apresenta os documentos pleiteados no processo.

A sentença observou o entendimento jurisprudencial segundo o qual a apresentação dos documentos pretendidos em juízo afasta a pretensão resistida e impede a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Na ação de produção antecipada de provas, a apresentação dos documentos pela parte requerida no curso do processo afasta a pretensão resistida. 2. Ausente litigiosidade e sucumbência, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Cristovão de Deus em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que move em face de Banco BMG S.A., homologou a prova produzida, relativa aos documentos bancários requisitados pela parte autora, e julgou encerrado o procedimento, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa, atribuindo as custas processuais à parte autora, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada apenas quanto ao capítulo referente aos honorários advocatícios, arguindo a existência de pretensão resistida, ao argumento de que teria solicitado administrativamente ao banco cópias do contrato bancário, TED, planilha evolutiva do débito e demais documentos relacionados à contratação, sem atendimento na via extrajudicial, tendo a instituição financeira apresentado a documentação somente após o ajuizamento da demanda.

Aduz que a conduta do apelado deu causa à propositura da ação, razão pela qual seria aplicável o princípio da causalidade, bem como afirma que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo de tramitação do feito.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença no ponto impugnado e condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 358521864).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Cristovão de Deus propôs ação de produção antecipada de provas em desfavor de BANCO BMG S.A., objetivando a exibição judicial de documentos referentes a contrato de empréstimo cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento no valor de R$ 386,19, especialmente os documentos relacionados ao contrato de crédito consignado indicado na inicial.

Alega, em apertada síntese, que celebrou contrato bancário com a instituição financeira requerida e que tentou obter administrativamente a cópia do respectivo contrato, porém seu esforço teria restado infrutífero, razão pela qual requereu a produção antecipada da prova documental, a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O requerido apresentou manifestação defendendo, de forma geral, a ausência de pretensão resistida, juntando aos autos os documentos bancários pleiteados pela parte autora e requerendo o afastamento de eventual condenação em honorários advocatícios (id. 358521438).

O autor impugnou a manifestação/documentação apresentada, sob o fundamento de que seria devida a condenação da parte requerida nos consectários legais, especialmente em honorários advocatícios, diante da alegada necessidade de ajuizamento da demanda para obtenção dos documentos (id. 358521856).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
homologou a prova produzida, relativa aos documentos bancários requisitados pela parte autora, e julgou encerrado o procedimento, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa, atribuindo as custas processuais à parte autora, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Não concordando com a r. sentença, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que a reforma deve se limitar apenas quanto ao capítulo referente aos honorários advocatícios, arguindo a existência de pretensão resistida, ao argumento de que teria solicitado administrativamente ao banco cópias do contrato bancário, TED, planilha evolutiva do débito e demais documentos relacionados à contratação, sem atendimento na via extrajudicial, tendo a instituição financeira apresentado a documentação somente após o ajuizamento da demanda.

Aduz que a conduta do apelado deu causa à propositura da ação, razão pela qual seria aplicável o princípio da causalidade, bem como afirma que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo de tramitação do feito.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença no ponto impugnado e condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 e seguintes do Código de Processo Civil, tem finalidade própria e natureza instrumental. Destina-se à obtenção ou à preservação de elementos probatórios, seja para viabilizar eventual demanda futura, seja para permitir que a parte avalie a conveniência de ajuizá-la, seja, ainda, para favorecer a solução consensual do conflito.

Nessa espécie procedimental, em regra, não há litigiosidade propriamente dita sobre o direito material, nem formação de juízo de valor acerca da prova produzida. A atuação judicial limita-se à verificação da regularidade do procedimento e, ao final, à homologação da prova colhida, sem exame do mérito de eventual relação jurídica subjacente.

No caso concreto, o juízo de origem deferiu a produção antecipada da prova e determinou que o banco requerido juntasse aos autos os documentos especificados na petição inicial. Em seguida, a instituição financeira apresentou manifestação, alegou ausência de pretensão resistida e juntou os documentos bancários pleiteados pela parte autora, o que levou à homologação da prova produzida.

Na sentença, o magistrado
a quo
consignou:

“considerando que a parte Requerida apresentou os documentos pleiteados (Id. 216386709, Id. 216386710, Id. 216386714, Id. 216386715, Id. 216386716, Id. 216386717, Id. 216386725, Id. 216386726, Id. 216386727, Id. 216386728, 216386732, Id. 216386733, Id. 216386734, Id. 216386735 e Id. 216386738), solicitado pela parte Requerente, não restando caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados, visto que a solução que se impõe é a homologação da prova produzida.”

(id. 358521858).

Embora a parte autora alegue ausência de atendimento na via administrativa, não se verifica resistência judicial apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais. A apresentação dos documentos no curso do processo afasta a litigiosidade e, por consequência, a sucumbência.

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO RESISTIDA – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘(...)
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência
. (...)’ (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020).”
(RAC n. 1043585-42.2024.8.11.0041, 3a Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.02.2025 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a decisão guerreada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026